Tribunal: TJSP
Processo: 0052289-46.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu da Reclamação no 0100107-97.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 1a Turma do Colégio Recursal de Presidente Venceslau, em recurso que questionada a validade de citação por via postal.

Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização)

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu da Reclamação no 0100107-97.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 1a Turma do Colégio Recursal de Presidente Venceslau, em recurso que questionada a validade de citação por via postal.

Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de Uniformização. Órgão que já decidiu o processo, exercendo a competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I, da Resolução 759/2016).

Inconformismo do reclamante com o resultado do julgamento que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial.

Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente à validade das Resoluções), e também sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual anulação da decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
0052289-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
reclamante FÁBIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, é reclamado TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO
DO
SISTEMA
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES.
FERREIRA RODRIGUES. FARÃO DECLARAÇÃO DE VOTO OS EXMOS. SRS.
DES. LUIS SOARES DE MELLO E CARLOS BUENO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação dos Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO (com
declaração), FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO (com declaração), RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI E
RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.919
Reclamação no 0052289-46.2019.8.26.0000
Reclamante: Fábio Teixeira do Nascimento
Reclamada: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de Justiça que não conheceu da Reclamação no 0100107-
97.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 1a Turma do
Colégio Recursal de Presidente Venceslau, em recurso que
questionada a validade de citação por via postal.
Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização)
contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de
reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma
Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal
de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de
Uniformização1. Órgão que já decidiu o processo,
exercendo a competência que lhe fora atribuída por
delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação
do TJSP (art. 14, I, da Resolução 759/2016).
Inconformismo do reclamante com o resultado do julgamento
que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento,
desta vez dirigida ao Órgão Especial.
Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem
necessidade de análise (incidental) da questão constitucional
(referente à validade das Resoluções), e também sem
encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça,
porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação
(exaurindo a competência delegada), eventual anulação da
decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do
STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias
recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais).
Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por FÁBIO
1 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TEIXEIRA DO NASCIMENTO contra decisão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO que, em 16/04/2019, não conheceu da Reclamação no 0100107-
97.2019.8.26.0968. Consta dos autos que tal reclamação (que tramitou pela Turma de
Uniformização) havia sido apresentada contra Acórdão da 1a TURMA DO COLÉGIO
RECURSAL DE PRESIDENTE VENCESLAU, datado de 28/01/2019, que negou
provimento ao Agravo de Instrumento no 0100159-76.2018.8.26.9036, mantendo,
por consequência, a decisão que considerou válida a citação do reclamante no processo
no 1003736-25.2017.8.26.0483, da Vara do Juizado Especial Cível de Presidente
Venceslau. A alegação é de que o posicionamento adotado pela reclamada (Turma de
Uniformização) contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e as orientações
da Resolução STJ no 03/2016.
Os autos foram distribuídos inicialmente perante o Superior
Tribunal de Justiça, com posterior remessa a este Tribunal de Justiça.
A parte contrária foi citada e apresentou contestação,
pugnando pela improcedência do pedido, com aplicação de pena por litigância de má-fé
(fls. 168/171).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 180/188, opinou pelo reconhecimento de carência da ação, e no mérito, pela
improcedência do pedido.
É o relatório.
A presente reclamação não se enquadra na hipótese do artigo
14 da Resolução no 759/20162, porque a ação prevista nesse dispositivo destinada a
dirimir divergência entre decisões da Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ
compete somente à Turma de Uniformização3, órgão que, nessa matéria, agindo por
delegação do Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016) e por
designação do Tribunal de Justiça (art. 2o da Resolução TJSP 759/2016), já decidiu o
processo, com pronunciamento desfavorável ao reclamante, ou seja, não conheceu da
ação.
A partir daí, eventual inconformismo das partes, embora
compreensível, não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez
dirigida ao Órgão Especial, porque a hipótese de reclamação contra decisão de outra
reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa
2 Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatada por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
órgão competente para o respectivo processamento e julgamento.
3 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j.
15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ademais, se as decisões da Turma de Uniformização, na
parte referente à reclamação prevista no referido artigo 14 da Resolução 759/2016,
são proferidas no exercício da competência delegada pelo STJ, somente aquela Corte
Superior poderia, em tese, revisá-las (pelos meios adequados).
Diz-se “pelos meios adequados” porque o Superior Tribunal
de Justiça também entende que o insucesso da reclamação anterior, proposta no
Tribunal competente, não dá ensejo à propositura de uma nova reclamação com os
mesmos fundamentos perante aquela Corte (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019), ou seja, deixa entrever que
eventual inconformismo das partes com a decisão da Turma de Uniformização (ou
órgão equivalente) deve ser manifestado pelas vias recursais.
Também não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da
Turma de Uniformização).
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não
comporta matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
jurisprudência do STJ4, mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente
vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio
Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e
mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, da
Resolução 759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei (se houver divergência com posicionamento do Órgão Especial ou das Seções do
Tribunal); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada
divergência no processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao
contrário de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de
instituir hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe apenas
(e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de Uniformização, no exercício de
suas atribuições típicas, ou seja, nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei e nas questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes
4 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singulares sobre matéria processual, estão sujeitas à reclamação perante o Órgão
Especial (quando ocorrer violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou
das Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
“Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por
enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica
fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente
de assunção de competência.
.......
§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido que
deve ser entendida a parte final do artigo 38 da Resolução no 759/2016.5
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante é rediscutir perante este
Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo e insistindo na tese da
ação anterior, daí o reconhecimento de inadequação da via eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação
constitui medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode
ser admitida como sucedâneo recursal, e fora das hipóteses legais, mesmo diante dos
argumentos contrários da petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões
dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo rigor na
verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu
desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
DJ de 10/09/2010).
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
5 A referência que se faz aos artigos 14 e 38 da Resolução 759/2016, não é para definir competência, e sim para demonstrar que
não existe previsão desse tipo de reclamação (dirigida ao Órgão Especial contra decisão da Turma de Uniformização para
resolver divergência entre decisões das Turmas Especiais e precedentes do STJ). Nessa matéria, a única reclamação que
existe é aquela atribuída à Turma de Uniformização, por delegação do STJ, e que já foi julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Reclamação. Insurgência contra decisões proferidas pela 4a Turma do
Colégio Recursal de São José do Rio Preto e pela c. Turma de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Alegação de
infringência do Tema 6 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste
Tribunal de Justiça. Pretensão de desconstituição de julgado de Órgão
Fracionário. Inadmissibilidade da medida como sucedâneo recursal.
Inadequação da via eleita. Precedentes. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2275366-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 13/02/2019).
“RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade deste Tribunal
em razão de ven. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alegação
de
afronta
à
Tese
no
06
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000.
Impossibilidade
de
seguimento
do
incidente. Decisão colegiada impugnada que rejeitou o pedido de
uniformização pela falta de demonstração analítica da divergência e pela
necessidade de, “in casu”, avançar-se rumo à avaliação de questões de
fato e de prova, o que seria defeso naquele procedimento. Inocorrência de
hierarquia entre aqueles órgãos fracionários e este Colegiado. Real desejo
de revisitar questões de fundo da causa, emprestando-se, assim, timbre
recursal a este incidente. Descabimento. Natureza distinta. Precedentes do
STF e deste Colegiado. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA”
(Reclamação no 2017783-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da
Silveira, j. 20/02/2019).
“Decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do
Juizado Especial, que não conheceu de pedido de uniformização. 1
Hipótese dos autos que não se enquadra nas finalidades do instituto da
Reclamação. Reclamação que não pode ser utilizada como sucedâneo de
recurso. Precedentes. 2 Descabido, ademais, afirmar que a decisão
proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizado
Especial afrontou o Tema n. 6 do incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas julgado pela Turma Especial da Subseção I de Direito Privado
do TJSP, isto porque: 2.1) a decisão da Turma de Uniformização sequer
ingressou no mérito do expediente anterior, em nada contrariando,
portanto, o precedente invocado; 2.2) referida Tema ainda está em análise
em grau de Recurso Especial no C. Superior Tribunal de Justiça e,
portanto, não transitou em julgado. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2174046-07.2018.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
08/05/2019).
“RECLAMAÇÃO proposta em face de r. decisão proferida pela I. Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste Augusto
Sodalício, que não conheceu de pretérita Reclamação apresentada contra
v. acórdão prolatado pela E. 2a Turma Cível do Colégio Recursal de São
José do Rio Preto. Alegação de afronta ao que restou assentado no
julgamento, pela já citada e C. Turma de Uniformização, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000
(Tema no 06). Inviável o conhecimento da ação, porquanto o pedido não
se amolda às hipóteses do artigo 988 do Código de Processo Civil,
mormente porque a I. Turma de Uniformização nada deliberou acerca do
mérito da Reclamação primeva. N'outro aspecto: incompetência deste C.
Órgão Especial para processar e julgar Reclamação apresentada contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão proferida por Colégio Recursal, consoante Resolução no
759/2016, emanada deste Emérito Conselho. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2054319-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers,
j. 29/05/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, sem necessidade de qualquer
questionamento (nestes autos) sobre a validade da Resolução no 03/2016, do STJ e do
artigo 38 da Resolução no 759/2016, do TJSP (por suposta incompatibilidade dessas
normas com as disposições do artigo 22, inciso I, artigo 96, inciso I, alínea “a” e
artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, bem como dos artigos 69,
inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição Estadual).
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode
ser reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não, dos dispositivos em
questão, já que em qualquer hipótese (válidos ou inválidos os atos normativos) não seria
possível propor reclamação contra decisão de outra reclamação, e tampouco seria
atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão, dirimir divergências entre
decisões das Turmas Recursais e jurisprudência do STJ, daí a ausência de
prejudicialidade6 (da controvérsia constitucional) para o reconhecimento da falta de
interesse processual no presente feito.
Portanto, o caso é de extinção do processo, sem exame do
mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional, e também
sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma
de Uniformização já julgou a reclamação (envolvendo divergência entre decisão da
Turma Recursal e jurisprudência do STJ), a anulação de sua decisão - por suposta
inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP - somente poderia ser
alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que tem objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais).
Vale dizer, a inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo
que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da
decisão da Turma de Uniformização, e também não vincularia decisões futuras em casos
semelhantes (por não ter efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos
para o Superior Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência delegada pelo
STJ, objeto de questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois porque os
processos enviados ao Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo
quando declarada a inconstitucionalidade incidental, tem retornado com decisão
6 Somente Supremo Tribunal Federal, em casos de ofensa direta à Constituição da República, poderia relevar esse requisito,
aproveitando (excepcionalmente) a mesma base processual que julgou o mérito da ação principal para exercer sua função
precípua de guardião da Constituição e decidir sobre inconstitucionalidade de lei “ainda quando não seja questão prejudicial da
solução do caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquela Corte defendendo a validade da Resolução 03/20167.
O fundamento adotado pelo STJ, nesses casos, apenas para
constar (sem avançar sobre o mérito da questão), é de que a reclamação de que trata o
art. 105, inciso I, alínea “f”, da Constitui Federal, é somente aquela destinada a tornar
efetivas as decisões proferidas no próprio caso concreto, não servindo para preservação
da jurisprudência do STJ, e que a (suposta) inconstitucionalidade da Resolução n.
03/2016, quando declarada incidentalmente, não vincula aquela Corte8, daí a devolução
(ou remessa) dos processos dessa natureza aos Tribunais de Justiça.
E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais
senão conhecer da ação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de
suscitar conflito.
Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal,
“estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de
Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação
hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos” (Conflito de Competência no
8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2019).
Ademais, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, se
for o caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros processos
(i) antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para conhecimento
da matéria, e (ii) após prévia manifestação das partes e do Ministério Público, como
condição para legitimar a arguição9.
Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em
incidente próprio, com atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código de
Processo Civil, mas também, e principalmente, do requisito da prejudicialidade,
possibilitando ainda (a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla
(CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias impugnativas (inclusive ao STF), no
próprio processo da Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e
posterior deliberação do Órgão Fracionário.
Resumindo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão prejudicial, afigura-
se inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E em relação ao Órgão Especial,
a questão não é de definição de competência, e sim de carência da ação, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é incompatível com a
7 Reclamação no 39.536/PB, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.02/2020. No mesmo sentido: Reclamação no 36.646/MG, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 08/11/2019; AgInt na Rcl 37.221/MG, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 28/05/2019; AgInt na Rcl
33.575/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08/05/2019); AgInt na Rcl 37.170/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
30/04/2019; Rcl 36.874/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 23/11/2018; Rcl 36.818/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ,
publ. 19/11/2018; EDcl na Rcl n. 36.387/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 28/9/2018; e Rcl n. 36.419/MG, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, publ. 21/9/2018.
8 Reclamações 39.176/SP, 39.170/MG, 39.646/MG, 33.607/MG e 32.918/MG.
9 Conforme procedimento adotado pela Seção Especializada do TJPB (Processo no 00009482120188150000) e pela Segunda
Seção Cível do TJMG (Processo no 1.000.16.039708-9/001), com posterior remessa ao Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza excepcional e restrita de ações dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel.
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Quanto à litigância de má-fé e aos encargos da sucumbência,
prevalece a proposta apresentada pelo eminente relator designado, porque nessa parte
não houve apresentação de qualquer divergência na sessão de julgamento.
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o,
do mesmo diploma legal, com afastamento também de qualquer penalidade por
litigância de má-fé.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.747OE
Reclamação no 0052289-46.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Venceslau
Reclamante: Fábio Teixeira do Nascimento
Reclamado: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Nayara Priscila Feitosa Dias
DECLARAÇÃO DE VOTO
“RECLAMAÇÃO – Ação voltada contra acórdão proferido
pela 1a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de
Presidente Venceslau – Pretensão de reformar o acórdão
reclamado – Via inadequada – Impossibilidade de utilizar a
reclamação como sucedâneo recursal – Reformar o acórdão
representaria verdadeira usurpação de competência dos
Tribunais Superiores, pelo Órgão Especial.
Reclamação extinta, sem resolução de mérito, por falta de
interesse processual Condenação do autor a pagar as despesas
processuais e verba honorária, observada a concessão dos
benefícios da gratuidade judicial.”
Fábio Teixeira do Nascimento, por advogado constituído,
aforou a presente reclamação contra decisão proferida pela Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
que não conheceu da Reclamação no 0100107-97.2019.8.26.096, ajuizada
sob o fundamento de que acórdão proferido pela 1a Turma Recursal Cível
e Criminal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau afrontou
jurisprudência do STJ sobre validade de citação por AR recebido por
terceiro, assim ementada: “RECLAMAÇÃO Ação de indenização contra
o reclamante, empresário individual, com arguição de nulidade da
citação, cujo ato foi realizado por aviso de recebimento, assinado por
terceiro Sustentação de vício na citação Arguição de não observância
de jurisprudência do Colendo STJ acerca do caráter vinculativo da oferta
nas relações de consumo V. Acórdão vergastado mantido por suas
próprias e jurídicas razões
Não comprovação documental de
divergência do julgamento de Turma Recursal Estadual com
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente
de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas
do STJ, tampouco de jurisprudência específica, iterativa, atual e pacífica
Matéria de fato, que não pode ser rediscutida na presente esfera de
reclamação Descabimento de reanálise de provas e do entendimento
firmado pela Douta Turma de origem extraída das circunstâncias dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos
Questão pacificada nesta turma, conforme precedentes

Reclamação não conhecida.”, fls. 58/62.
O reclamante afirma, em apertada síntese, que a decisão
proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado de São Paulo “ignorou a Resolução STJ/GP no 3 de
2016, que possuiu redação mais ampliativa às possibilidades de
Reclamação, pois fala em 'precedentes'”. Segundo o autor, referida
resolução não condiciona o ajuizamento a outra circunstância que não
seja a inobservância, por Turma Recursal, de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Dessa forma, objetiva seja cassado o acórdão
proferido nos autos da referida reclamação (Reclamação no 0100107-
97.2019.8.26.096) e declarada nula a citação recebida por terceiro no
Processo no 1003736-25.2017.8.26.0483.
Endereçada inicialmente ao E. Superior Tribunal de
Justiça, aquela Corte concedeu gratuidade de justiça ao autor, para, em
seguida, não conhecer da reclamação e determinar sua remessa a este
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1o da Resolução STJ no 03/2016, fls.
128.
Redistribuídos
os
autos,
a
liminar
foi
indeferida,
dispensadas as informações, determinada a citação da interessada e
remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos dos arts.
989, I e III, e 991, ambos do CPC, fls. 149/151.
Citada,
Nayara
Priscila
Feitosa
Dias
apresentou
contestação e requereu a improcedência da presente reclamação, com a
aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 81, c.c. 80,
VII, do CPC, fls. 168/171.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da
lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, dr. Wallace
Paiva Martins Junior, preliminarmente, opinou pelo não conhecimento da
reclamação, por falta de interesse de agir, na medida em que o autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utiliza como sucedâneo recursal. Quanto ao mérito, caso superada a
preliminar, opina seja julgada improcedente a reclamação, fls. 180/188.
Eis como está ementado o parecer ministerial: “RECLAMAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM ALEGADA AFRONTA
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA
INADEQUADA. RECLAMAÇÃO NÃO É VIA RECURSAL; NÃO SE
PRESTA
À
REFORMA
DE
DECISÕES
CONTRÁRIAS
À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ, MOTIVO PELO QUAL NÃO MERECE
SER CONHECIDA E, EM SENDO, HÁ QUE SER DESPROVIDA
ANTE A INEXISTÊNCIA DE OFENSA A QUALQUER DECISÃO DO
STJ A SER GARANTIDA, PROTEGIDA OU CONSERVADA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 988 DO CPC.”.
É o relatório.
Nayara Priscila Feitosa Dias ajuizou ação de indenização
por danos morais e materiais, cadastrada sob o no
1003736-25.2017.8.26.0483, em face do reclamante, Fábio Teixeira do
Nascimento. À revelia, foi julgado procedente o pedido. Intimado para o
cumprimento voluntário da sentença nos autos da Execução no
0001918-21.2018.8.26.0468, o MM. Juízo não acolheu exceção de pré-
executividade apresentada pelo réu, o que o motivou a interpor o Agravo
de Instrumento no 0100159-76.2018.8.26.9036, ao qual o Colégio Recursal
de Presidente Venceslau negou provimento, dando origem à Reclamação
no 0100107-97.2019.8.26.0968, ajuizada perante a Turma de Uniformização
de Jurisprudência do Tribunal de Justiça e não conhecida ao final.
Alegando inobservância da Resolução STJ/GP no 3 de
2016, Fábio Teixeira do Nascimento, agora, promove esta reclamação,
objetivando a cassação do v. acórdão, para declarar nula a citação
recebida por terceiro, conforme precedentes do STJ, em que se
reconheceu a condição de pessoa física do empresário individual.
Contudo, a reclamação não é sucedâneo recursal, nem
instrumento processual viável para reanalisar decisão judicial ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rever jurisprudência do Tribunal. O reclamante quer, na realidade,
discutir por meio de via imprópria o fundamento que originou o acórdão
proferido pela 1a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de
Presidente Venceslau, que negou provimento ao agravo de instrumento
por ele interposto, ao afastar a preliminar de nulidade da citação, sob o
fundamento de que a correspondência recebida no endereço da parte é
eficaz para efeito da citação.
O art. 102, I, l, da CF/88 instituiu a reclamação como
instrumento processual para a preservação da competência do Supremo
Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Em âmbito
estadual, a reclamação está prevista no art. 74, X, da CE/89, com
fundamento no art. 125, § 1o da CF/88.
Já o Regimento Interno deste Tribunal, com a redação dada
pelo Assento Regimental no 552/2016, prevê o ajuizamento da
reclamação, em seu art. 195, “contra autoridade judiciária, para preservar
a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a
observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes
proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de
assunção de competência, será processada na forma da legislação
vigente”.
E o art. 38 da Resolução TJSP no 759, de 19-10-2016, atribui
ao Órgão Especial o julgamento das reclamações ajuizadas contra
decisões da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos
Juizados Especiais proferidas no exercício das competências atribuídas
pelo art. 2o da Resolução 759, de 19-10-2016, exceto aquelas “reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância
de precedentes”, art. 1o da Resolução STJ/GP no 3, de 7-4-2016, como bem
demonstraram os sólidos fundamentos da divergência apresentada pelo
eminente Des. Ferreira Rodrigues, aos quais adiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A reclamação não se mostra adequada para o fim
pretendido, já que o reclamante desvirtua os fins desta ação
constitucional, utilizando-a como sucedâneo recursal. No caso, reformar o
acórdão impugnado representaria verdadeira usurpação de competência
dos Tribunais Superiores, pelo Órgão Especial.
Nesse sentido:
“RECLAMAÇÃO proposta em face de r. decisão proferida
pela I. Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste
Augusto Sodalício, que não conheceu de pretérita Reclamação
apresentada contra v. acórdão prolatado pela E. 2a Turma Cível do
Colégio Recursal de São José do Rio Preto. Alegação de afronta ao que
restou assentado no julgamento, pela já citada e C. Turma de
Uniformização, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema no 06). Inviável o conhecimento da ação,
porquanto o pedido não se amolda às hipóteses do artigo 988 do Código
de Processo Civil, mormente porque a I. Turma de Uniformização nada
deliberou acerca do mérito da Reclamação primeva. N'outro aspecto:
incompetência deste C. Órgão Especial para processar e julgar
Reclamação apresentada contra decisão proferida por Colégio Recursal,
consoante Resolução no 759/2016, emanada deste Emérito Conselho.
Reclamação não conhecida” (TJSP, Órgão Especial, Reclamação no
2054319-20.2019.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Wohlers j. em 29-5-2019).
“Reclamação
Acórdão proferido pelo Sistema de
Uniformização dos Juizados Especiais do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que não conheceu de pedido de uniformização de
interpretação de lei. Alegação de afronta a entendimento deste E.
Tribunal de Justiça que considera abusiva a cobrança de correção
monetária após a assinatura de contrato de mútuo imobiliário. Incidente
que não comporta conhecimento Decisão colegiada que desacolheu o
pleito de uniformização de jurisprudência por ausência de demonstração
analítica da divergência Reclamação utilizada como sucedâneo recursal
Busca, na verdade, de reexame de aresto proferido pela 5a Turma do
Colégio Recursal de Sorocaba
Precedentes
Reclamação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecida.”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Reclamação
no
2012684-59.2019.8.26.0000, rel. Des. Vico Mañas, j. em 15-5-2019).
“RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais que não conheceu de
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Alegação de que esse
julgado diverge de precedentes firmados em IRDR. Rejeição. Reclamação
que não se enquadra na hipótese do artigo 988, inciso IV, do Código de
Processo Civil; primeiro porque os paradigmas invocados pelo
reclamante, na verdade, não decorrem de IRDR, e sim de outros Pedidos
de Uniformização de Interpretação de Lei; e depois porque o julgado
objeto da impugnação sequer conheceu do pedido, o que afasta a
possibilidade de ter contrariado as decisões de mérito dos incidentes de
uniformização indicados na petição inicial, além do que não há indicação
de que referida decisão, nessa parte que não conheceu do incidente, tenha
violado qualquer precedente vinculante deste C. Órgão Especial.
Reclamação constitucional, ademais, que constitui medida excepcional e
que, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode ser admitida
fora das hipóteses legais (como sucedâneo recursal). Pedido não
conhecido.”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Reclamação
no
0012509-02.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. Em 3-4-2019).
“RECLAMAÇÃO
AJUIZADA
CONTRA
DECISÃO
PROFERIDA PELO COLÉGIO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL
QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO FORMAL

PRETENSÃO
DE
VER
REFORMADO
O
ACÓRDÃO
QUE,
REFORMANDO A SENTENÇA, APLICOU ENTENDIMENTO QUE
PREJUDICOU O RECLAMANTE - INSTRUMENTO PROCESSUAL
CONSTITUCIONAL DE ESTREITA VIA DE ADMISSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 74, X, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
E 195 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO - VIA INADEQUADA - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL INADMISSIBILIDADE EXTINÇÃO SEM
EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC.”
(TJSP, Órgão Especial, Reclamação no 2004026-46.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Ferraz de Arruda, j. em 3-4-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECLAMAÇÃO
Objeto
Acórdão proferido pelo
Sistema de Uniformização dos Juizados Especiais do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu de pedido de
uniformização de interpretação de lei (Súmula 1 da Turma de
Uniformização) Alegação de afronta a entendimento deste E. Tribunal
de Justiça que considera abusiva cláusula vinculando o início do prazo
para entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento -
Incidente que não comporta conhecimento
Decisão colegiada que
desacolheu o pleito de uniformização de jurisprudência por ausência de
demonstração analítica da divergência Reclamação que é aqui utilizada,
como sucedâneo recursal (já que busca, na verdade, reexame de aresto
proferido pela 6a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba), o que
desnatura o incidente - Precedentes - Reclamação não conhecida.” (TJSP,
Órgão Especial, Reclamação no 2005603-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles
Rossi, j. em 3-4-2019).
Por fim, como a má-fé não se presume e nos autos não
estão demonstradas as condutas elencadas no art. 80 do CPC, incabível a
multa prevista no art. 81 CPC.
Portanto, por ser inadmissível fazer uso de reclamação
como sucedâneo recursal, é de rigor a extinção do processo, sem
resolução de mérito, na modalidade adequação.
Com base em tais fundamentos, julgo extinto o processo,
sem resolução de mérito, art. 485, VI, do CPC, e condeno o autor a pagar
as custas e despesas processuais, bem como os honorários de
sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 85, § 8o, do
CPC, observada a concessão dos benefícios da gratuidade judicial.
CARLOS BUENO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 54.781
RECLAMAÇÃO No: 0052289-46.2019.8.26.0000
COMARCA: Presidente Venceslau
RECLAMANTE: Fábio Teixeira do Nascimento
RECLAMADA: Turma de Uniformização do Sistema
dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
INTERESSADA: Nayara Priscila Feitosa Dias
Declaração de voto convergente.
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma
de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça de São Paulo. Garantia da
observância de precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (sobre a validade de citação por
AR recebido por terceiro). Impossibilidade de manejo
de
Reclamação,
medida
excepcional,
como
sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita.
Inadmissibilidade. Inteligência da Resolução no 3, de
07 de abril de 2016, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em consonância com a Resolução no 759, de
09/10/2016, do Órgão Especial. Extinção sem exame
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Meu voto acompanha o do eminente Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Carlos Bueno.
Trata-se de Reclamação ajuizada em face de
decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não
conheceu da Reclamação no 0100107-97.2019.8.26.0968, ajuizada sob
o fundamento de que acórdão proferido pela 1a Turma Recursal Cível e
Criminal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau teria afrontado
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a
validade de citação por AR recebido por terceiro.
Deixando de lado questões marginais, insta,
aqui, decidir o ponto central: cabe ao Colendo Órgão Especial conhecer
de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida, em sede de outra
Reclamação, pela Turma de Uniformização, a fim de garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de
competência ou precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça?
Os precedentes neste Órgão Especial, citados
no voto do eminente Relator, são no sentido de que a ação, nessa
hipótese, não deve ser conhecida, uma vez que a Reclamação, medida
excepcional que é, não pode ser admitida como sucedâneo recursal.
E assim também se conclui em vista da leitura
do art. 38, da Resolução 759/16, deste Egrégio Órgão Especial.
Para se chegar a uma resposta segura, é
necessário examinar a Resolução no 3/16, do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, assim como o texto da Resolução 759/16, deste
Egrégio Órgão Especial.
A Resolução 3/16, do S.T.J, de maneira
resumida, delegou aos Tribunais Estaduais a competência para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância dos precedentes.
Por essa razão, este Órgão Especial editou, em
09/10/2016, a Resolução no 759, que alterou a Resolução no
589/2012, atinente ao Regimento Interno da Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado.
O art. 2o da Resolução no 759 assim dispôs
sobre a competência da Turma de Uniformização:
Artigo 2o - Compete à Turma de Uniformização processar e
julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei, quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas
Recursais do Estado de São Paulo sobre questões de direito
material ou processual, bem como responder a consulta, sem
efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das Turmas
Recursais ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre
matéria
processual,
quando
verificada
divergência
no
processamento dos feitos, e apreciar reclamações nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como
artigos 988 a 993, do Código de Processo Civil, no que couber.
Da leitura desse dispositivo, chega-se a duas
conclusões que aqui interessam: 1) a competência da Turma de
Uniformização não se limita ao julgamento de Reclamações. Cabe a ela,
também, processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação
de lei, quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas
Recursais do Estado de São Paulo sobre questões de direito material ou
processual, bem como responder a consulta, sem efeito suspensivo,
formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos juízes
singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando verificada
divergência no processamento dos feitos; 2) o órgão responsável por
exercer a função delegada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da Resolução no 3/16, é a Turma de Uniformização.
Debruce-se sobre a segunda conclusão.
A primeira será tratada mais adiante.
Pois bem.
Uma vez que o Órgão Especial dispôs, em
respeito à Resolução no 3/16 do STJ, que o órgão delegado para julgar
as Reclamações contra decisão, no âmbito do sistema dos Juizados
Especiais, que desrespeite precedente do Superior Tribunal de Justiça,
é a Turma de Uniformização, essa mesma Turma de Uniformização
age em lugar de e como se fosse “o Superior Tribunal de Justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, a Turma de Uniformização,
e só ela, é a delegatária da função que seria exercida pelo Tribunal
Superior.
Isso leva a outra constatação: se, ao julgar uma
Reclamação, a Turma de Uniformização decide, por força de delegação,
como se fosse, permita-se outra vez essa licença interpretativa, “o
próprio Superior Tribunal de Justiça”, não poderia caber, de forma
alguma, Reclamação, como sucedâneo recursal, ao Colendo Órgão
Especial.
Afinal, isso significaria, ao cabo, que o Órgão
Especial estaria conhecendo de Reclamação contra decisão do Superior
Tribunal de Justiça (visto que proferida pelo órgão delegado).
É necessário, contudo, rebater o argumento de
que o art. 38, da Resolução 759/16, confere ao Órgão Especial poderes
para julgar as Reclamações contra decisões da Turma de Uniformização:
Artigo 38 - Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP
no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de
Justiça a competência para processar e julgar as reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por
Turma
Recursal
Estadual
e
do
Distrito
Federal
e
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para
garantir a observância de precedentes, as reclamações contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões da Turma de Uniformização serão direcionadas ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
por ele julgadas.
É
verdade
que
a
leitura
do
dispositivo,
isoladamente, dá a impressão de que pode o Órgão Especial conhecer
das Reclamações contra decisões da Turma de Uniformização, nas
hipóteses de divergência com posição adotada, de forma consolidada,
pelo Superior Tribunal de Justiça.
A impressão, no entanto, é equivocada.
E isso é explicado pela segunda conclusão mais
acima referida: a competência da Turma de Uniformização não se limita
ao julgamento de Reclamações.
Cabe a ela, também, processar e julgar o pedido
de uniformização de interpretação de lei, quando houver divergência
entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Estado de São Paulo
sobre questões de direito material ou processual, bem como responder a
consulta, sem efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das
Turmas Recursais ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre
matéria processual, quando verificada divergência no processamento dos
feitos.
Dessa
afirmação
é
possível
extrair
a
compatibilização entre o que dispõem os artigos 2o e 38 da Resolução no
759/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 2o estabelece qual é o órgão delegado
para decidir as Reclamações dirigidas em face de decisão que
desrespeite precedente do Superior Tribunal de Justiça: a Turma de
Uniformização.
O art. 38, por sua vez, disciplina a possibilidade
de o Órgão Especial processar e julgar Reclamações contra decisões da
Turma de Uniformização que divergirem de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Mas não quaisquer decisões. Apenas as decisões
tomadas no exercício das outras competências que lhe são atribuídas
pelo art. 2o da mesma Resolução.
É dizer: quando, no exercício da atribuição de
processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei, na
hipótese de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
do Estado de São Paulo sobre questões de direito material ou
processual, ou na resposta de consulta, sem efeito suspensivo,
formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos juízes
singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando
verificada divergência no processamento dos feitos, a Turma de
Uniformização desrespeitar precedente do Superior Tribunal de Justiça,
cabe Reclamação ao Órgão Especial.
Contudo, quando a Turma de Uniformização,
por delegação conferida pela Resolução no 3/16 do STJ, em
consonância com a Resolução no 759/16, julgar Reclamação, baseada
em desrespeito a precedente do Superior Tribunal de Justiça, não cabe
o ajuizamento de nova Reclamação, dessa vez dirigida ao Órgão
Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem assinalado pelo voto divergente, tal
Reclamação funcionaria, na verdade, como sucedâneo de recurso,
dirigido ao Órgão Especial, contra a decisão da Turma de Uniformização.
Porém, a Turma de Uniformização julga por
delegação.
Ou seja, como se fosse o próprio Superior
Tribunal de Justiça - pois, novamente esclarecendo, o Superior Tribunal
de Justiça delegou a competência ao Tribunal Estadual e esse, por seu
Órgão Especial, a atribuiu à Turma de Uniformização-.
Não pode o Órgão Especial, portanto, julgar
Reclamação ajuizada em face de decisão proferida por delegação de
Tribunal Superior.
Interpretação diversa levaria à inadmissível
conclusão de que esse Órgão Especial, ao regrar a Resolução no 3/16,
do STJ, teria criado uma estrutura com organismos sobrepostos: uma
instância inferior, consubstanciada pela Turma de Uniformização, e
uma instância superior, o Órgão Especial.
E três vícios emergiriam dessa conclusão, data
venia: a) a “instância inferior” seria, justamente, o órgão delegado do
STJ; b) à “instância superior” o Órgão Especial outorgar-se-ia o
poder de rever decisões de órgão delegado de Tribunal Superior; c) a
Reclamação faria as vezes de recurso.
Em resumo, a interpretação sistemática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução no 759/16, notadamente da leitura de seus artigos 2o e 38,
em consonância com a Resolução no 3/16, do STJ, é no sentido de que
não cabe ao Órgão Especial conhecer de Reclamação ajuizada, como
sucedâneo recursal, contra decisão proferida pela Turma de
Uniformização em outra Reclamação.
Preservam-se, dessa maneira, o sentido da
norma e os precedentes desse Colendo Órgão Especial.
Assim,
tratando-se
a
Reclamação
de
via
inadequada para a rediscussão, perante este C. Órgão Especial, de
decisão da Turma de Uniformização, como sucedâneo recursal, forçoso
o reconhecimento da falta de interesse processual do ora reclamante.
Ante o exposto, acompanhando o voto do
eminente Relator, meu voto julga a presente Reclamação extinta, sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
108AC869
1
0
1
6
Declaraç
ões de Votos
CARLOS AUGUSTO LORENZETTI
BUENO
109428D0
1
7
2
5
Declaraç
ões de Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
108FB37F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0052289-46.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.